Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCA DO PEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão interlocutória que, em Agravo de Instrumento, deferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão do Juízo de Primeiro Grau, porquanto necessária a ampla dilação probatória nos autos principais, além da existência do óbice processual contido artigo 1.059 do CPC c/c artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992.

2. Em consulta ao sítio deste Tribunal, verificou-se que foi proferida sentença no processo de origem, ID 60161440, tendo sido exaurida a cognição, com o julgamento de mérito favorável à pretensão da agravante. Assim, houve a perda superveniente do objeto do presente agravo interno e, igualmente, do agravo de instrumento.

3. Agravos interno e de instrumento prejudicados. Sem custas e sem honorários.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.